Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701538-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA DOS SANTOS FLOR AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, indeferindo pedido de habilitação de crédito trabalhista retardatário formulado pela Agravante, Inconformada, alega que a inicial foi indeferida uma vez que transcorreu o decênio para apresentação de impugnação, previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005; contudo, nem sempre que a relação de credores é publicada estes já sabem o valor de seus créditos, especialmente os trabalhistas, que precisam do reconhecimento pela justiça laboral do valor devido. Fundamenta sua pretensão no art. 10 da referida lei, o qual prevê a possibilidade de habilitações retardatárias, como na espécie. Ressalta que “fazer impugnação segundo do artigo 8o sem saber o valor real do crédito, seria causar tumulto desnecessário e sem fundamento no processo da recuperação judicial. Por isso a necessidade de esperar a emissão de certidão de crédito trabalhista com a respectiva planilha de cálculos, para então fazer a impugnação retardatária, conforme previsto em lei”. Colaciona jurisprudência, requer a gratuidade judiciária e o provimento do recurso a fim reformar a decisão para habilitar seu crédito reconhecido por sentença trabalhista proferida depois do pedido de recuperação judicial. É o relatório. Defiro o pedido de assistência judiciária com relação a este recurso. Não há pedido de tutela recursal. Intimem-se os Agravados para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator